Tribunal: TJSP
Processo: 1007195-19.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007195-19.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante YOUR
OFFICE CENTRAL DE NEGÓCIOS LTDA., é apelado SP SERVICE S/S LTDA..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007195-19.2017.8.26.0068 - Voto no 31579 ldDnf 2
Apelação Cível – no 1007195-19.2017.8.26.0068
Apelante/Ré:
YOUR OFFICE CENTRAL DE NEGÓCIOS
LTDA
Apelada/Autora:
SP SERVICE S/S LTDA
MM. Juiz de Direito: José Maria Alves de Aguiar Júnior
Comarca de Barueri 2a Vara Cível
Voto no 31579
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
DANOS
MORAIS. Responsabilidade pós-contratual. Desídia da Ré no
recebimento de correspondências endereçadas à Autora após o
desfazimento do vínculo contratual entre as partes. Aplicação
da boa-fé objetiva (CC, art. 422). Manutenção da sentença.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação de reparação de danos
materiais e morais”, ajuizada por SP SERVICE S/S LTDA contra YOUR
OFFICE CENTRAL DE NEGÓCIOS LTDA, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença (e-fls. 179/191), cujo relatório adoto, para condenar a Ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00,
corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros
legais de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência
recíproca, condenou a Autora ao pagamento de 60% das custas e despesas
processuais, impondo à Ré o pagamento dos 40% remanescentes. Fixou
ainda os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, observada a mesma proporção.
Inconformada com a r. sentença, a Ré
interpôs o presente recurso de apelação (e-fls. 193/211), tendo a Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007195-19.2017.8.26.0068 - Voto no 31579 ldDnf 3
apresentado contrarrazões ao recurso (e-fls. 215/218).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela Autora contra r. sentença que julgou procedente ação de
indenização ajuizada por tomadora de serviços contra prestadora de serviços
de apoio administrativo e escritório, em razão dos danos experimentados pela
desídia da Ré no tratamento das correspondências recebidas após o
desfazimento do vínculo contratual entre as partes.
Segundo a narrativa da petição inicial,
após a rescisão contratual, a Ré deixou de observar o dever de não mais
receber correspondências em nome da Autora, causando prejuízos em razão
da ausência de repasse de informações, dentre os quais a pena de revelia em
três reclamações trabalhistas. A revelia gerou à Autora danos materiais na
importância de R$ 36.164,55, dos quais a Autora pretendeu se ver ressarcida,
além de pleitear a fixação de indenização por danos morais.
A r. sentença, à luz da boa-fé objetiva,
reconheceu a violação do dever de conduta inerente à fase pós-contratual pela
Ré. Negou o prejuízo material certo em favor da Autora, em razão da aplicação
da teoria da perda de uma chance, uma vez que houve perda da possibilidade
de defesa, que não necessariamente garantiria o resultado de improcedência
das reclamações trabalhistas. Assim, com base em tal teoria, fixou indenização
por danos morais no valor de R$ 8.000,00 devidos pela Ré à Autora.
A Ré interpôs recurso de apelação,
pretendendo a reforma da sentença, negando a responsabilidade civil pelo
evento danoso.
O recurso não merece provimento.
No que concerne à condenação da Ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007195-19.2017.8.26.0068 - Voto no 31579 ldDnf 4
pagamento da indenização à Autora, a r. sentença está alinhada com
entendimento sumulado do Col. STJ, segundo o qual a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral (Súmula no 227).
Na hipótese dos autos, a Ré pretendeu a
reforma da sentença atribuindo a culpa pelo evento danoso a terceiros,
afirmando que não poderia ser responsabilizada pelo procedimento dos
funcionários terceirizados da portaria do edifício, tampouco pela conduta dos
funcionários dos correios que não aguardariam a negativa de recebimento da
correspondência, nem mesmo da Justiça do Trabalho, que não aguardaram a
juntada dos avisos de recebimento aos autos, fazendo a confirmação do
recebimento da correspondência pelo “site” dos Correios.
Ora, verifica-se que a Ré não negou ter
continuado a receber as correspondências destinadas à Autora após o
desfazimento do vínculo contratual entre as partes.
Conforme cláusula primeira, parágrafo
único, do contrato firmado entre as partes, o recebimento e redirecionamento
de correspondência era parte do objeto básico da prestação de serviços.
Assim, se o serviço era até a rescisão
objeto básico da prestação dos serviços, a Ré não pode alegar a
impossibilidade de orientar os funcionários da portaria acerca da cessação do
vínculo contratual e da necessidade de recusa ao recebimento de
correspondências em nome da Autora.
Ainda que a tese da Ré fosse crível, uma
vez impossibilitada a recusa ao recebimento das correspondências, ainda que
rescindido o contrato entre as partes, permaneciam vigentes os deveres
anexos à relação contratual, que devem ser observados pelos contratantes
tanto na fase contratual quanto na pós-contratual, à luz da boa-fé objetiva (CC.
Art. 422), conforme corretamente observado pela r. sentença.
Desse
modo,
uma
vez
recebidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Apelação Cível no1007195-19.2017.8.26.0068 - Voto no 31579 ldDnf 5
notificações judiciais pela Ré em virtude da suposta impossibilidade de recusa,
a boa-fé objetiva na fase pós-contratual impunha a destinação adequada de
tais documentos, o que não ocorreu no caso em exame.
Assim, a culpa exclusiva de terceiros
invocada pela Ré em suas razões recursais, ônus probatório que lhe incumbia
(CPC, art. 373, II), não restou demonstrada.
Pelo
mesmo
fundamento,
também
incumbia à Ré demonstrar a culpa exclusiva da vítima, o que tampouco não
ocorreu no caso em exame.
Com efeito, não se faz razoável impor à
Autora o dever de fiscalizar a todo momento por meio de verificações e
emissões de certidões junto à Justiça do Trabalho a existência ou não de
reclamações trabalhistas ajuizadas contra si, se existe imposição legal de
citação da Ré para apresentação de sua defesa em Juízo.
Desse modo, a r. sentença não comporta
qualquer reparo, devendo ser mantida tal como proferida.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da Ré, ficando mantida a r. sentença
tal como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais a cargo da Ré ficam majorados em 2%, nos termos do art. 85,
§ 11 do CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora